Tribunal: TJES
Processo: 5006377-68.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão julgador: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Correção Monetária
Data de julgamento: 2024-04-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006377-68.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: LUIZ CARLOS BATISTA
AGRAVADO: A GAZETA DO ESPIRITO SANTO RADIO E TV LTDA
RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
PROCESSO CIVIL.
AGRAVO INTERNO N
O AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. JÁ CONCEDIDA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA RECORRIDA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DEFLAGRADO EXCLUSIVAMENTE PELOS PATRONOS.

RECURSO DESPROVIDO.

1
)
Já prolatada decisão concedendo assistência judiciária gratuita, tornam-se prejudicadas as alegações recursais a respeito.

2)
É assente o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido da legitimidade concorrente entre a parte e o patrono para executar honorários advocatícios sucumbenciais.

3
)
O cumprimento de sentença deflagrado unicamente pelos patronos da empresa não a torna legítima para responder, exclusivamente, ao agravo de instrumento interposto pelo executado.

4
)
Recurso conhecido e desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Relator / 014 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Cuida-se de
agravo interno
interposto por
Luiz Carlos Batista
em face decisão monocrática (Id. 6573923) que acolheu preliminar de ilegitimidade passiva, a fim de não conhecer do agravo de instrumento.

O agravante aduz, em síntese, a necessidade de obtenção da assistência judiciária gratuita e a teratologia da decisão monocrática.

Pois bem. Em relação ao pedido de assistência judiciária gratuita, já fora prolatada decisão concessiva no Id. 2956254, razão pela qual se tornam prejudicadas as alegações a respeito.

Vencido esse ponto, a decisão agravada restou assim publicada:

“Cuida-se de
agravo de instrumento
por meio do qual pretende,
Luiz Carlos Batista

(Id. 1857162), ver reformada a decisão interlocutória (Id. 1857166) que, em sede de embargos de declaração em impugnação ao cumprimento de sentença, negou provimento ao recurso diante da inexistência de omissão e impossibilidade de rediscussão da causa via aclaratórios.

Irresignado, o agravante sustenta, em síntese:
i)
ausência de manifestação acerca do abandono do processo pela agravada;
ii)
contradição a respeito da prescrição intercorrente;
iii)
necessidade de deferimento da assistência judiciária gratuita, uma vez que não ostenta condições de arcar com as custas processuais.

Contrarrazões suscitando, preliminarmente, ausência de dialeticidade recursal e ilegitimidade passiva para, no mérito, pugnar pelo desprovimento (Id.

1950831).

Manifestação do recorrente pela rejeição das preliminares (Id. 3215251).

Despacho determinando a regularização do polo passivo do agravo, no prazo de 5 dias (Id. 5546370).

Petição requerendo a revogação do despacho, haja vista a correção na indicação da agravada (Id. 5650259).

Pois bem. Analisando detidamente os autos, verifica-se que o recurso é inadmissível, razão pela qual passo a decidir monocraticamente, com espeque no inciso III do art. 932 do CPC.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

A agravada
A Gazeta do Espírito Santo Rádio e TV Ltda.
argumenta que não deveria ter sido incluída no polo passivo, pois o recurso impugna decisão prolatada nos embargos de declaração em execução de honorários sucumbenciais, ajuizada exclusivamente pelos advogados da empresa.

Como cediço, é assente o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido da legitimidade concorrente entre a parte e o patrono para executar honorários advocatícios sucumbenciais, como subsegue:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. REAJUSTE DE 28,86%. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ILEGITIMIDADE DO EXEQUENTE. NÃO INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL SUPOSTAMENTE VIOLADO. SÚMULA 284/STF. LITISPENDÊNCIA AFASTADA. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. LEGITIMIDADE CONCORRENTE DA PARTE E DO CAUSÍDICO. PRECEDENTES.[...]
Por fim, quanto a alegada ilegitimidade do ente sindical para a execução dos honorários advocatícios sucumbenciais, o acórdão recorrido não merece reparos, encontrando-se em sintonia com a jurisprudência desta Corte, segundo a qual "a legitimidade para promover a execução dos honorários advocatícios é concorrente, podendo ser proposta tanto pelo advogado como pela parte" (AgInt no AREsp n. 1.155.225/ES, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe de 7/3/2018).
11. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido. (REsp n. 1.992.889/PE, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 13/6/2023, DJe de 19/6/2023.)

Por outro lado, sobressai à evidência que a faculdade decorre de
legitimidade
concorrente
ativa
, isto é, ambos podem ajuizar a execução.

O mesmo não se aplica, portanto, à legitimidade passiva, porquanto não cabe ao executado eleger contra quem deseja se defender.

Com efeito, deflagrada a execução dos honorários pelos respectivos causídicos, a agravada não mais ostenta legitimidade para responder a recurso contra decisão prolatada no feito executivo.

Assim, como a empresa deixou de figurar na relação jurídica processual, caberia a simples correção do vício pelo recorrente, com fulcro no § 1º do art. 932 do CPC
1
.

Ocorre que, devidamente intimado para tanto, o agravante preferiu sustentar a correção na indicação da empresa.

Persistindo, por conseguinte, a mácula formal no direcionamento do agravo, forçoso reconhecer a inadmissibilidade do recurso.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, com esteio no inciso III do art. 932 do CPC,
acolho a preliminar de ilegitimidade passiva a fim de não conhecer do agravo de instrumento.

I
ntimem-se. Publique-se.

Vitória, 08 de novembro de 2023.

Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama

R e l a t o r”

Como se vê, ainda que admitida a legitimidade concorrente entre a parte e o patrono para executar honorários advocatícios sucumbenciais, isto é, para compor o polo ativo da execução, o mesmo não se aplica ao polo passivo.

Logo,
o cumprimento de sentença deflagrado unicamente pelos patronos da empresa não a torna legítima para responder, exclusivamente, ao agravo de instrumento interposto pelo executado
.

Vale registrar a oportunização da correção do polo passivo do recurso, restando inerte o agravante.

Assim, não se vislumbra mínima fundamentação capaz de infirmar a decisão objurgada.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a
ele
nego provimento.

É como voto.

1
Art. 932. [...] Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para negar provimento ao recurso.